Tribunal: TJBA
Processo: 8018836-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018836-61.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ELZA PEREIRA

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
AMANDA ARRAES DE ALENCAR ARARIPE NUNES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CESSÃO DE CRÉDITO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA CESSÃO DE CRÉDITO. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO AGRAVADA.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da parte autora, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais. A ação originária foi ajuizada em razão de negativação promovida pela parte Agravada, decorrente de dívida que a Agravante alega desconhecer, originada de cessão de crédito.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão monocrática que, em consonância com a sentença de primeiro grau, reconheceu a legitimidade do débito e da negativação, com base nos seguintes pontos: a) a comprovação da relação jurídica originária entre a consumidora e a instituição cedente; b) a validade e a suficiência da notificação de cessão de crédito enviada à devedora; e c) a caracterização da negativação como exercício regular de direito do credor cessionário, o que afastaria o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

A decisão monocrática agravada encontra-se em harmonia com as provas dos autos e com o entendimento jurídico aplicável. A parte Agravada, na qualidade de cessionária do crédito, apresentou em sua contestação um robusto conjunto probatório, incluindo o termo de adesão ao cartão de crédito firmado pela Agravante com a credora original (FORTBRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A), as faturas que detalham a origem e a evolução da dívida e, notadamente, o comunicado de cessão de crédito endereçado à Agravante.

A alegação da Agravante de que a cessão não foi comprovada por ausência de um "termo de cessão específico" não se sustenta. A notificação juntada aos autos (ID 84795343) informa de maneira clara a transferência do crédito, identificando o cedente e o cessionário, em conformidade com o disposto no artigo 290 do Código Civil. A ausência de impugnação específica e fundamentada a esse documento no momento processual oportuno, qual seja, na réplica (ID 84795349), atrai a presunção de sua veracidade e eficácia probatória, conforme corretamente ponderado nas instâncias anteriores.

A jurisprudência consolidada orienta que a finalidade da notificação prevista no artigo 290 do Código Civil é dar ciência ao devedor sobre a quem deve pagar, protegendo-o de um pagamento indevido ao credor originário. A ausência de tal notificação, contudo, não extingue a dívida nem torna o cessionário parte ilegítima para praticar os atos necessários à conservação de seu crédito, incluindo a inscrição do devedor inadimplente nos cadastros restritivos.

Uma vez demonstrada a existência da relação jurídica que deu origem ao débito, o inadimplemento da Agravante e a regularidade da cessão do crédito para a Agravada, a negativação do nome da devedora constitui um exercício regular de direito do credor, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil. Tal conduta, por ser lícita, afasta a configuração de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.

IV. Dispositivo

Diante do exposto, nega-se provimento ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno em Apelação Cível nº 8018836-61.2023.8.05.0001
, em que figuram como Agravante
MARIA ELZA PEREIRA
e como Agravado
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT
Ó
RIOS N
Ã
O PADRONIZADOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

RELATORA